Tribunal: TJDFT
Processo: 0710392-95.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVA ROBUSTA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA IMPOSTA. NÃO ACOLHIMENTO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INDEFERIMENTO. NEGATIVA DO ACUSADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A prova da autoria e da materialidade do crime de estupro de vulnerável é robusta, não existindo dúvidas de que o recorrente praticou os atos libidinosos diversos da conjunção carnal descritos na denúncia contra a vítima, que, por avançado estado de embriaguez, não pôde oferecer resistência.
2. Em crimes contra a dignidade sexual, normalmente cometidos longe da vista de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, mormente quando corroborado pela prova testemunhal.
3. Pequenas contradições apontadas pela Defesa nos depoimentos colhidos não desnaturam a prova do fato, uma vez que se referem a detalhes periféricos do delito, não descredenciando a versão apresentada pela vítima e não obstam a condenação quando os demais elementos de convicção demonstram a prática do abuso sexual.
4. Inviável a desclassificação do crime de estupro para o delito de importunação sexual (artigo 215-A do Código Penal), quando o conjunto probatório carreado aos autos demonstra a prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal com pessoa vulnerável.
5. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar proporcional, devendo ser mantida.
6. Trata-se de confissão espontânea aquela em que o agente admite a realização da conduta. Na espécie, o réu não admitiu a prática do crime sexual, motivo pelo qual não faz jus à atenuante da confissão espontânea.
7. Recurso conhecido e não provido para manter incólume a sentença que condenou o recorrente nas sanções do artigo 217-A, caput, do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006, à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado.